Tribunal: TCU
Processo: 005.514/2023-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento de. Acordo de Leniência em fase de negociação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento de acordo de leniência a ser firmado entre a Controladoria-Geral da União, a Advocacia-Geral da União e algumas empresas: ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. informar à CGU/AGU que, a partir dos resultados das pesquisas realizadas nos sistemas de informação disponíveis neste Tribunal, não foram identificados processos de controle externo nos quais estejam sendo apurados quaisquer indícios de irregularidades e/ou danos ao erário que guardem relação com as empresas colaboradoras no caso 74.